Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708885-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALISSON SILVA DE BRITO, TAYNARA ASSIS DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, 5a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E S P A C H O No despacho de ID 52424721, determinada a seguinte providência: “a) que os réus juntem ao autos o prontuário completo e organizado da paciente falecida, Maryanna Assis de Brito, no qual devem constar todos os registros elaborados por médicos, enfermeiras, fisioterapeutas etc, além de todos os exames e seus resultados, desde o dia que ela buscou atendimento médico na rede pública de saúde do Distrito Federal, 20.3.2021, até o momento que ela veio a óbito. Prazo: 15 (quinze) dias” (ID 52424721). O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, nos IDs 53052391, 53052392 e 53052393, juntou somente a avaliação realizada pela neurocirurgia. Contudo, no ID 5305293, há referência que a falecida criança teria sido atendida naquela instituição previamente pelo departamento de ortopedia, contudo tal parte do prontuário não foi trazida aos autos, assim como os exames laboratoriais ali realizados. A testemunha Oswaldo Ribeiro Marques Neto, ouvida nos IDs 50013785, 53052396, 53052397, 53052398 e 53052399, relatou que a falecida criança também havia sido previamente atendida no Hospital de Base pela ortopedia. Diante do não atendimento integral da ordem judicial contida no ID 52424721 pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, determino que esta instituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias, traga aos autos a parte do prontuário na qual conste o atendimento realizado na falecida criança pelo departamento de ortopedia, assim como todos os exames laboratoriais que ali foram realizados. Vindo resposta, vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora